Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-56.2018.8.11.0008
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA – NÃO APLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES – APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE SAÚDE – EXIGENCIA DE NÍVEL MÉDIO – POSTERIOR REENQUADRAMENTO DO CARGO DE AGENTE DE SAÚDE PARA O CARGO DE ESCRITURÁRIO, QUE EXIGE NÍVEL FUNDAMENTAL – LEI COMPLEMENTAR No 004/2005 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL - DIREITO À REVISÃO DE ENQUADRAMENTO COM RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS EVIDENCIADO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000879-56.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALZENI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 892.710.091-34 (RECORRENTE), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020